Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0731235-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEUSA MARIA DE SOUZA DESPACHO Nada há a prover em relação à Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, uma vez que, no presente feito, não se operou o trânsito em julgado da sentença, estando pendente de julgamento o respectivo Recurso Inominado e, além disso, em consulta ao andamento da ADPF 615, perante o Supremo Tribunal Federal, verifica-se que subsiste a determinação de suspensão dos processos que tratam da mesma controvérsia, em quaisquer fases, inclusive a de execução. Aguarde-se, portanto, o trânsito em julgado da ADPF 615. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital